Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603027-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603027-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RAFAEL DANTAS - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL DANTAS (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RAFAEL DANTAS DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489336
14/12/2022
17:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43489336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.651
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603027-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL DANTAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: RAFAEL DANTAS
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de despesas, identificada mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de
trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade
e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
2. Representando a irregularidade apenas 2,3% do total de recursos movimentados
pelo prestador e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do
caso, aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43489336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RAFAEL DANTAS, filiado ao PROS, eleito 2º
suplente ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.
O candidato obteve 21.367 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 533.286,00, sendo R$ 550.000,00 de
recursos financeiros (R$ 500.000,00 de partido político, provenientes do FEFC e R$ 5.000,00
próprios) e R$ 28.286,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 13.286,00 de pessoas físicas,
R$ 13.250,00 de outros candidatos, oriundos do FEFC e R$ 1.750,00 de outros candidatos,
provenientes de outros recursos). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário ao
prestador (ID 43440185).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidade a omissão de despesas, diante da existência de divergência entre
as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral (ID 43440185).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas com a devolução
do valor irregular ao Tesouro Nacional (ID 43457534).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1. O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos, mas sim da própria lógica da
representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico.

Num. 43489336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
2. No presente caso, restou identificada no parecer conclusivo uma divergência entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, em infração ao que dispõe o artigo 53, I, "g" da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em

Num. 43489336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]

O setor técnico indicou a existência de omissão de gastos no montante de R$ 11.820,00, em
razão da identificação de pagamento de despesas no valor de R$ 61.130,00 com a apresentação
de notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em valor inferior - R$
49.309,26 -, como se vê (ID 43440185):

Num. 43489336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
Devidamente intimado para prestar esclarecimentos sobre a omissão apontada, o prestador
apresentou manifestação (ID 43452956) asseverando que “o parecer está correto tanto em
relação ao montante de pagamentos para impulsionamento junto ao Facebook, quanto no
montante e notas fiscais emitidas pelo fornecedor, que se refere aos valores efetivamente
utilizados na campanha eleitoral, ou seja R$ 49.309,26 deixando de ser utilizado o valor de R$
11.820,74. Relativo ao valor da sobra (R$ 11.820,74)”. Afirmou, ainda, que solicitou ao Facebook
a devolução do valor não utilizado para que seja recolhido à União, mas até aquele momento não
havia obtido qualquer resposta da empresa.
Essa omissão de despesas consistiria em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
comprometeria a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.
Não obstante, o fato de a irregularidade representar apenas 2,3% do total de receitas financeiras
recebidas do FEFC permite a aplicação, in casu, dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte Eleitoral:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA
CARREATA. OMISSÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE
PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do doador,
mas coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se

Num. 43489336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.
4. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
5. Estando devidamente detalhado na Nota Fiscal o nome dos candidatos
beneficiados pelo material impresso, a ausência de lançamento no sistema SPCE de
doação estimável em dinheiro a outros candidatos merece apenas ressalva,
sobretudo no caso concreto, em que os valores são baixos.
6. Em que pese não se conhecer dos documentos trazidos extemporaneamente,
como é possível identificar os beneficiados pelo material impresso e, sendo estes
filiados a partidos coligados na chapa majoritária, a doação é permitida.
7. A ausência do lançamento da doação de valor estimável aos candidatos
beneficiados pela propaganda conjunta não obsta o reconhecimento da efetiva
comprovação da despesa, com emissão de nota fiscal, em nome do candidato, com
descrição de forma específica das dimensões e indicação do número de candidatos
a vereador beneficiados, o que atende ao disposto no mencionado artigo 60 da
Res.-TSE nº 23.607.
8. Sob o ponto de vista contábil, ausentes indícios de irregularidades quanto às
contratações impugnadas na sentença e comprovado o pagamento da despesa, em
consonância com as informações lançadas no demonstrativo Relatório de Despesas
Efetuadas, descabe devolução de valores ao Tesouro Nacional.
9. De acordo com o artigo 35 da Res.-TSE nº 23.607/2019, para comprovar o gasto
eleitoral com combustível em carreata devem ser informados “a quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento”, além de não ultrapassar 10 litros por
automóvel, o que foi cumprido pelo candidato.
10. No caso concreto, a ausência de declaração do evento “carreata” no SPCE não
prejudicou a análise das contas, na medida em que prestadas as demais
informações exigidas pela norma de regência.
11. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na
prestação de contas.
12. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em
18 cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer
explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não
cancelada.
13. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma

Num. 43489336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
vez que a irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em
cotejo com a receita arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do
total de receita financeira da campanha, de modo que comporta apenas
ressalva nas contas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Inviabilidade, por outro lado, de determinação de recolhimento do valor do
Tesouro Nacional, por força do princípio da non reformatio in pejus.
14. Tendo a Comissão Executiva Nacional do PSD, por meio da Resolução nº 109
de 26/06/2020, ao estabelecer as regras para distribuição dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, excluído do cálculo da cota feminina as
candidaturas aos cargos majoritários, não há irregularidade na aplicação desses
recursos pela candidata a Vice-Prefeita.
15. Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores,
afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”
(TRE-PR/ RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021)

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

Por fim, importante consignar que, havendo o apontamento de não comprovação dos gastos
realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
deve ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO

Num. 43489336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
PERCENTUAL
SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...)
4. A ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que representam 39,23% do
total das receitas recebidas é irregularidade grave e impõe a devolução do
valor ao Tesouro Nacional.
(...)
6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.
(Prestação de Contas nº 06031514220186160000, Relator: Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 16/12/2019)

Dessa forma, no caso em tela, a determinação da devolução de R$ 11.820,74 ao Tesouro
Nacional, nos termos do aludido dispositivo legal, é medida que se impõe.
Em conclusão, não sendo o valor dessa única irregularidade suficiente a ensejar a desaprovação
de contas e tratando-se de inconsistência que representa tão somente 2,3% do total de recursos
públicos recebidos, a aposição de ressalvas revela-se suficiente no caso em tela.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
RAFAEL DANTAS, candidato eleito 2º suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo partido
PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinando-se a devolução de R$ 11.820,74 ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §
1º, da mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43489336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417212895300000042453607
Número do documento: 22121417212895300000042453607
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:40:12
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603027-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL
DANTAS DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: RAFAEL DANTAS - Advogada do REQUERENTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022